Tribunal: STF
Processo: HC 256208
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Michael Felippe Pereira Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 972.104/MG (doc. 10, pp. 24-41).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o paciente foi condenado a 6 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no art. 33, caput [tráfico], da Lei 11.343/2006. (doc. 9, pp. 3 e 15).  



    Neste writ, o impetrante sustenta, em síntese, que:  



    [...] a decisão da Quinta Turma do STJ se baseou, exclusivamente, na compreensão de que toda a ação policial foi legitimada diante, primeiro da fundada suspeita produzida pelo paciente em empreender fuga quando do avistamento da viatura policial e, segundo, pela confissão do acusado no sentido de que teria fugido porque estaria vendendo drogas, indicando, ato seguinte, a localização dos entorpecentes.



    Essa conclusão decorreu da reprodução do que foi afirmado no acórdão proferido pelo TJMG, ambas conclusões, porém, igualmente equivocadas, maxima venia, a afrontosas aos artigos 5º, inciso LXIII da Constituição da República, art. 8º, II, alínea “g” do pacto de San José da Costa Rica e aos artigos 155, 197, 199 e 200, todos do CPP, segundo os quais: [...]. (doc. 1, p. 4).  



    Ao final, requer:  



    Ante todo o exposto, o impetrante suplica a esse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL que, arrimo nos artigos 5º, inciso LXIII da Constituição da República, 8º, II, alínea “g”, do pacto de San José da Costa Rica e nos artigos 155, 197, 199 e 200, todos do CPP, seja CONCEDIDA A ORDEM no presente writ para o fim de ABSOLVER o paciente da imputação. (doc. 1, p. 9). 



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus impetrado em substituição a recurso próprio, por ausência de constrangimento ilegal que justificasse a concessão da ordem de ofício.



    2. A defesa alega que a condenação se baseou exclusivamente em confissão extrajudicial não confirmada e aponta violação aos artigos 155, 197, 199 e 200 do Código de Processo Penal.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve condenação baseada exclusivamente em confissão extrajudicial informal, sem confirmação, configurando-se ilegalidade capaz de justificar a concessão da ordem de habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    4. A condenação decorreu do depoimento dos policiais, considerados harmônicos pelas instâncias ordinárias, no sentido de que a abordagem do agravante e do corréu em flagrante delito denotou o envolvimento de ambos na traficância. Conclusão diversa que esbarra em reexame fático-probatório, providência inviável na via eleita.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental não provido.



    Tese de julgamento: “Pretensão absolutória inviável na via eleita diante da necessidade de reexame fático-probatório”. (doc. 10, p. 24 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, a análise da pretendida absolvição, consideradas todas as questões levantadas nesta impetração, demandaria o necessário reexame de fatos e provas, o que é inviável na ação constitucional do habeas corpus. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DAS QUESTÕES LEVANTADAS NESTA IMPETRAÇÃO POR COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS QUE PRETENDE A ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO JUÍZO DE PONDERAÇÃO DO MAGISTRADO QUE NÃO SE VINCULA A QUALQUER PEDIDO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 166 dias-multa pela prática do delito previsto no art. 33, § 4º [tráfico privilegiado], da Lei n. 11.343/2006. Pena privativa de liberdade substituída por restritivas de direito.



    II. Questão em discussão



    2. Pretendida absolvição.



    III. Razões de decidir



    3. As questões levantadas nesta impetração não foram objeto de julgamento pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4/11/2013).



    4. Inviabilidade da ação constitucional do habeas corpus que pretende a absolvição do paciente, pois demandam o necessário reexame de fatos e provas.



    5. O art. 654, § 2°, do Código de Processo Penal, estabelece que é competência dos juízes e dos tribunais a concessão da ordem de habeas corpus de ofício quando constatada flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso. Em vista disso, ressalto que essa atribuição, inerente à atividade do juiz, não se vincula a qualquer pedido.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 250.131 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 251.593 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 28/2/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 121, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 14 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator